Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA POSTERIOR DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de litigiosidade ou resistência processual. O embargante sustenta que a concordância posterior do exequente não afasta a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a concordância posterior do exequente com a impugnação ao cumprimento de sentença descaracteriza a resistência e afasta a obrigação de pagar honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação de honorários advocatícios na fase de execução exige a demonstração de resistência ao cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.
A necessidade de correção de cálculos, por si só, não caracteriza litigância, inexistindo fundamento para a condenação em honorários advocatícios.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma da decisão, salvo se demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso analisado.
O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concordância posterior do exequente com a impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza resistência processual e, portanto, não justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014517-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA POSTERIOR DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos

contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de litigiosidade ou resistência processual. O embargante sustenta que a concordância posterior do exequente não afasta a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a concordância posterior do exequente com a impugnação ao cumprimento de sentença descaracteriza a resistência e afasta a obrigação de pagar honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios na fase de execução exige a demonstração de resistência ao cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

A necessidade de correção de cálculos, por si só, não caracteriza litigância, inexistindo fundamento para a condenação em honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma da decisão, salvo se demonstrada
a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso analisado.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concordância posterior do exequente com a impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza resistência processual e, portanto, não justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A.
,
com o fito de reformar
a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 3.174,51 (três mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). No entanto, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade/resistência
(
ID
257544663
)
.

Irresignado,

o
banco executado
/embargante aduz que

a concordância posterior à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença não espelha ausência de resistência, tampouco elide o dever de arcar com os ônus sucumbenciais próprios à fase de execução
(ID
259077676
).

O
exequente
/embargado
apresent
ou
contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID

263434789
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o banco executado/embargante aduz que a concordância posterior à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença não espelha ausência de resistência, tampouco elide o dever de arcar com os ônus sucumbenciais próprios à fase de execução (ID 259077676).

Pois bem.

O ponto central a ser analisado é se a concordância posterior do exequente com
a impugnação ao cumprimento de sentença descaracteriza a resistência e, consequentemente, a obrigação de pagar honorários advocatícios.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque,
a decisão embargada foi clara ao fundamentar que não houve litigiosidade ou resistência processual por parte do exequente, uma vez que, ao ser apresentada a impugnação, a parte executada concordou com o excesso de execução sem apresentar oposição relevante.

Assim,
não há que se falar em resistência que justifique a condenação em honorários advocatícios, pois o simples fato de haver necessidade de correção nos cálculos não caracteriza litigância.

Com efeito,
a fixação de honorários advocatícios na fase executiva exige a demonstração de efetiva resistência ao cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo
que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida
que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025